Tribunal: TJMT
Processo: 1024448-71.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024448-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 892.948.071-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024448-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FABRICIO DOS SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – FALTA GRAVE PRATICADA HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A pratica de falta grave pode ser utilizada para analisar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, todavia por força do disposto pelo art. 83, III, “b”, do Código Penal, somente pode ser considerada para a denegação do benefício as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses, período suficiente, portanto, para a reabilitação”
(N.U 1019367-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).

Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, não há como negar o benefício do livramento condicional com base em falta grave praticada há mais de 4 (quatro) anos.

“
Não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena”
(HC 592.587/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024448-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FABRICIO DOS SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Fabricio dos Santos Gonçalves, contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 0005016-08.2010.8.11.0064, que lhe negou o benefício do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, assevera que deve ser concedida a benesse do livramento condicional, uma vez que, além do preenchimento do requisito objetivo, também atende ao pressuposto subjetivo, notadamente porque não houve falta grave nos últimos 12 (doze) meses de cumprimento da pena.

Contrarrazões pela reforma do
decisum
(id. 151952665).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (id.
151952666
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 158183659).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024448-71.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 38 (trinta e oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, pelo cometimento dos crimes de latrocínio, furto qualificado e tráfico de drogas (por duas vezes).

O apenado foi beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto em 10-3-2017, praticou falta grave em 20-1-2018 (cometimento de novo crime), tendo em 11-12-2019, o juízo
a quo
proferido a decisão de unificação das penas e fixação do regime fechado.

Em 28-9-2022, ao indeferir o pleito de livramento condicional, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base na ausência de preenchimento do requisito subjetivo,
in verbis:

“Trata-se de guia de execução penal em que figura como pessoa condenada FABRÍCIO RODRIGUES GONÇALVES.

Feito remetido à conclusão dado o apontamento de livramento condicional vencido.

É o caso de indeferimento do livramento condicional.

No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo, ao menor por ora, está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo.

Ademais, mesmo vencido livramento em 13/setembro/2022,
vislumbrando dos autos que a pessoa condenada registra diversas condenações e que inclusive quando progrediu para o regime semiaberto em 10/março/2017, em menos em 01 (um) ano retornou preso por cometimento de novo delito.

Não bastasse, “Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses -
a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado
” (STJ - AgRg no HC 725.280/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Calha ainda à transcrição:

“I - O entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução da pena constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, sendo certo que não há lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo, devendo o magistrado analisar todo o período de cumprimento da pena. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.458.035/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria , DJe de 22/2/2016, grifei).

II - O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 acerca da comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, de forma devidamente fundamenta, do mérito do apenado. Precedentes.

III - A existência de fatos concretos ocorridos no curso da execução da reprimenda, notadamente a prática de 10 (dez) faltas graves - 3 (três) delas por fuga -, denota o descompromisso com benefícios anteriormente concedidos, e constituem motivação idônea para a negativa do livramento condicional. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp 1985352/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 17/03/2022).

[...]

Portanto, o livramento condicional vai indeferido”.

A última ficha disciplinar de conduta carcerária, expedida pela Penitenciária “Mata Grande” de Rondonópolis, foi juntada ao executivo de pena em 23-11-2022, na qual não há menção de mais nenhuma falta grave, com exceção da prisão ocorrida em 20-1-2018 pela prática de novo crime.

A análise do pedido de livramento condicional – que nada mais é que a antecipação da liberdade mediante o cumprimento de condições impostas pelo Estado –, é feita com em nos requisitos objetivo e subjetivo, neles incluído o cumprimento de certo lapso temporal, além da demonstração de aptidão para retornar ao convívio social, comprovável mediante a apresentação do seu histórico de execução de pena.

Para tanto, a Lei n. 11.964/2019 (Pacote Anticrime) instituiu importantes alterações no art. 83 do Código Penal, como a introdução da alínea “b” ao inciso III, que prevê que somente as faltas graves dos últimos 12 (doze) meses podem ser sopesadas na decisão acerca do mérito subjetivo do reeducando para a concessão do benefício. A razão está em não se atribuir efeitos eternos às faltas praticadas durante a execução da pena, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e ao seu caráter ressocializador.

Nesse contexto, ainda que haja fatos desabonadores da conduta carcerária do reeducando, subsiste a possibilidade de concessão do livramento condicional,
contanto que a falta grave não seja contemporânea e que o comportamento prisional seja adequado desde a última praticada nos últimos 12 (doze) meses.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado. 3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido”
(STJ. AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR REABILITADA, GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NECESSIDADE DE PRÉVIA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 83 do Código Penal – com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, – fez incluir o bom comportamento (não somente satisfatório, como disposto na redação antiga) durante a execução da pena, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, para a concessão do livramento condicional. 2. Conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena. 3. Na espécie, a falta grave foi cometida em 21/09/2018 pelo Paciente – durante o cumprimento da reprimenda imposta pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, c.c. o art. 70, caput, ambos do Código Penal, que teve seu comportamento atual classificado como bom no exame criminológico. 4. Ordem habeas corpus concedida para determinar que o pleito de livramento condicional seja reavaliado, desconsiderando a gravidade abstrata do delito cometido, a falta disciplinar praticada em 21/09/2018 e a necessidade de prévia progressão ao regime intermediário, confirmada a medida liminar
(HC 592.587/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

“(...) A pratica de falta grave pode ser utilizada para analisar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, todavia por força do disposto pelo art. 83, III, “b”, do Código Penal, somente pode ser considerada para a denegação do benefício as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses, período suficiente, portanto, para a reabilitação (...)”
(N.U 1019367-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).

No caso
sub oculis
, entendo ser cabível a concessão do benefício pretendido, uma vez que, além de ter atingido, em
13-9-2022
, o lapso temporal exigido em lei [requisito objetivo], a última falta grave cometida pelo agravante ocorreu há mais de 12 meses [em
20-1-2018
], com o seu comportamento avaliado como bom em 2022 –
após 4 (quatro) anos da indisciplina
–, o que mostra o preenchimento do requisito subjetivo.

Referido intervalo é mais que suficiente para que o agravante compreenda a tríplice finalidade da sanção penal
–
retributiva, preventiva e ressocializadora
–
, tanto que a última ficha disciplinar, expedida pela Penitenciária “Mata Grande” de Rondonópolis, juntada ao executivo de pena em 23-11-2022, não trouxe nenhuma outra anotação desabonadora de sua conduta.

A prevalecer o entendimento firmado na decisão objurgada, o reeducando nunca poderia obter o livramento condicional, pois o caráter das faltas graves estaria sempre vincado sua ficha carcerária, obstando
ad aeternum
o cumprimento do requisito subjetivo.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de execução penal para
conceder a Fabrício dos Santos Gonçalves o benefício do livramento condicional
, nos termos do art. 83 da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023